Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717489-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ IVO PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, bem como por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018